Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DECISÃO A defesa da recorrida Hellen ingressou com a petição de ID n. 41152483, requerendo o adiamento da sessão de julgamento, ao argumento de que o patrono teria uma outra audiência para mesmo dia e horário. Conforme se verifica do instrumento de procuração juntada aos autos (Id. 37107399), foram constituídos dois patronos para o exercício de defesa pela Recorrida Hellen Gonçalves de Oliveira, sendo que somente o Dr. Matheus Moreira Borges (OAB/GO no 43.910) foi convocado para a referida sessão do tribunal do júri no mesmo dia da sessão de julgamento do presente caso. Desta feita, permanece regularmente constituído e habilitado o advogado Dr. Marco Aurélio Matos, inscrito na OAB/GO sob o no 32.829. Com isso, tendo em consideração razoável duração do processo, não se mostra adequado o pedido de adiamento da sessão de julgamento. Nesse sentido, tem-se que a impossibilidade de comparecimento de advogado à audiência instrutória aprazada, ainda que justificada, não implica, de per si, postergação do ato. Sobrevindo a impossibilidade de participação de qualquer dos advogados constituídos à audiência instrutória designada, sua ausência pode ser suprida pelos demais profissionais habilitados nos autos, ou ainda por defensor ad hoc, conforme estatui o artigo 265, § 2o, do Código de Processo Penal. Desse modo, indefiro o pedido do adiamento da sessão de julgamento e a manutenção da inclusão do presente processo na pauta da 36a Sessão Ordinária por Videoconferência, a ocorrer em 17/11/2022. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Ana Maria Duarte Amarante Brito Relatora